Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0708228-27.2023.8.07.0007 Apelante: WESLEY LACERDA DA SILVA Apelado: M. P. D. F. T. Relator: Desembargador JANSEN FIALHO DESPACHO Intime-se a advogada constituída nos autos, Dra. THATYANE COSTA SILVA - OAB/DF 45.309, para apresentar as razões recursais da apelação criminal interposta pelo termo de ID 54060210, conforme disposto no artigo 600 §4o do CPP. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator